Tribunal: TJBA
Processo: 8000667-53.2024.8.05.0110
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8000667-53.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MICAEL ARQUIM BARBOSA DE JESUS

Advogado(s)
:
ALVARO CARVALHO RIBEIRO, ROBSON OLIVEIRA DA SILVA

A

ACÓRDÃO

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO: ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I, IV E V, DO CÓDIGO PENAL (CP).

INCONFORMISMO MINISTERIAL VOLTADO À DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO D
ENUNCIADO MICAEL ARQUIM BARBOSA DE JESUS
.
ACOLHIMENTO.

PRESENÇA INEQUÍVOCA DE PRESSUPOSTOS, FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PREVENTIVA. ACUSADO QUE OSTENTA OUTROS REGISTROS CRIMINAIS E MÚLTIPLAS AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. INSUBSISTÊNCIA DA PROVA EMPRESTADA ISOLADAMENTE CONSIDERADA.
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE COMPROVADO. PRECEDENTES. EXEGESE DO ARTIGO 312, C/C ARTIGO 313, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). PRISÃO DECRETADA COM O ESCOPO DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n.º
8000667-53.2024.8.05.0110
, oriundos da 2.ª Vara dos Feitos Criminais, Júri e Execuções Penais da Comarca de Irecê/BA, tendo como
Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e como Recorrido o autuado
MICAEL ARQUIM BARBOSA DE JESUS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso interposto para REVOGAR, em sua integralidade, a decisão atacada, e, por conseguinte, DECRETAR a custódia cautelar do Recorrido
MICAEL ARQUIM BARBOSA DE JESUS
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora